Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF (Suscitante) e Juízo da Vara de Precatórias do DF (Suscitado). Cumprimento de carta precatória originária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Precatórias Criminais da Comarca de Luziânia/GO. Solicitação de elaboração de relatório psicossocial envolvendo vítima de estupro de vulnerável (criança de cinco anos) e seus familiares. Vulnerabilidade manifesta da infante. Incidência do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017. Lei especial em face da Lei de Organização Judiciária do DF. Incompetência do Suscitante e do Suscitado reconhecida ante a necessidade de garantir mecanismos especiais de proteção à criança vítima de crime. Ausência na Justiça do DF de juízos ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. Opção legislativa de privilegiar a expertise dos juízos especializados em violência doméstica e temas afins. Precatória a ser cumprida por um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do DF. Conflito conhecido e julgado procedente.